Tribunal: TJES
Processo: 5011336-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011336-77.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: EC 13 PRODUÇÕES LTDA.-EPP.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

E
MENTA
.
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ISS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante na execução fiscal movida pelo Município de Aracruz, que questionava a competência tributária para cobrança do ISS incidente sobre serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Duas questões foram suscitadas:
(
I
) Definir se o Município agravado possui competência tributária para a cobrança do ISS sobre os serviços prestados pela agravante.
(
II
) Analisar a adequação do uso da exceção de pré-executividade para tal discussão, considerando a necessidade ou não de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Súmula 393 do STJ enuncia que a exceção de pré-executividade é restrita às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

4. A análise da competência tributária, conforme alegado pela agravante, exige aprofundamento cognitivo para verificar se o fato gerador ocorreu no local indicado pela legislação e na jurisprudência aplicada, o que ultrapassa os limites da exceção de pré-executividade.

5. Correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, preservando a tramitação ordinária da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A exceção de pré-executividade é inadmissível quando a matéria suscitada exige dilação probatória para sua comprovação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

LC n. 116/2003, art. 3º, inciso XVIII.

Súmula 393 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011336-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECXPETACULO PRODUCOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011336-77.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: EC 13 PRODUÇÕES LTDA.-EPP.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

E
MENTA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ISS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante na execução fiscal movida pelo Município de Aracruz, que questionava a competência tributária para cobrança do ISS incidente sobre serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Duas questões foram suscitadas:
(
I
) Definir se o Município agravado possui competência tributária para a cobrança do ISS sobre os serviços prestados pela agravante.
(
II
) Analisar a adequação do uso da exceção de pré-executividade para tal discussão, considerando a necessidade ou não de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Súmula 393 do STJ enuncia que a exceção de pré-executividade é restrita às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

4. A análise da competência tributária, conforme alegado pela agravante, exige aprofundamento cognitivo para verificar se o fato gerador ocorreu no local indicado pela legislação e na jurisprudência aplicada, o que ultrapassa os limites da exceção de pré-executividade.

5. Correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, preservando a tramitação ordinária da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A exceção de pré-executividade é inadmissível quando a matéria suscitada exige dilação probatória para sua comprovação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

LC n. 116/2003, art. 3º, inciso XVIII.

Súmula 393 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011336-77.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: EC 13 PRODUÇÕES LTDA.-EPP.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
EC 13 Produções Ltda.-EPP.

em face
da
respeitável decisão
id 45655152
(PJe de primeiro grau)
que rejeitou a exceção de pré-executividade
que apresentou
na
execução fiscal
n. 5001201-27.2020.8.08.0006,
proposta contra ela pelo
Município de Aracruz.

N
as razões do recurso
(id 9417816
) alegou a agravante, em síntese, que: 1)
não há necessidade de dilação probatória; 2) “o próprio processo administrativo acostado aos autos permite a aferição da (i)legalidade da autuação e da cobrança, sendo perfeitamente possível sua análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, ante as provas integralmente documentadas que instruem o pleito incidental”; 3) “o Município exequente/autuante não possui competência tributária para a cobrança do referido tributo”; 4) “diante da expressa exceção trazida pelo inciso XVIII do artigo 3º da LC 116/03 e o enquadramento das atividades desenvolvidas por esta excipiente/contribuinte no subitem 12.13 da lista anexa, a tributação do ISS nos serviços prestados (show) ocorre na forma consolidada pela jurisprudência do STJ, ou seja, no local do estabelecimento prestador, in casu, o Município de São Paulo/SP, sede do estabelecimento prestador, localizado na Alameda dos Jurupis, n°455, 11° andar, bairro Moema, no município de São Paulo/SP”; e 5) a CDA é nula.

Requereu o provimento do recurso
de modo que seja reconhecido o cabimento da exceção de pré-executividade e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa exequenda.

O recurso não deve ser provido.

A Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso,
a agravante sustentou que
o
agravado “
não possui competência tributária para a cobrança do referido tributo” porque “diante da expressa exceção trazida pelo inciso XVIII do artigo 3º da LC 116/03 e o enquadramento das atividades desenvolvidas por esta excipiente/contribuinte no subitem 12.13 da lista anexa, a tributação do ISS nos serviços prestados (show) ocorre na forma consolidada pela jurisprudência do STJ, ou seja, no local do estabelecimento prestador”.
Malgrado
tal matéria
seja de ordem pública
porque relacionadas à
legitimidade
ad causam
ativa
, o fato é que a investigação dela demanda aprofundamento cognitivo, o que não se afigura compatível no âmbito da modalid
ad
e de defesa utilizada.

Diante de tal cenário, tenho que não merece acolhimento as razões da agravante, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.